Tribunal: TJES
Processo: 5004563-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tutela Provisória; Liminar; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004563-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MERCEARIA ARROZ A GREGA - ME

EMBARGADO: BANCO TRIÂNGULO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a existência de omissão no julgado
hostilizado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de embargos de declaração, em que é Embargante MERCEARIA ARROZ A GREGA - ME e Embargado BANCO TRIÂNGULO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004563-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004563-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MERCEARIA ARROZ A GREGA - ME

EMBARGADO: BANCO TRIÂNGULO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de omissão e contradição no v. acórdão impugnado, porquanto não teria se manifestado sobre pontos que consideram relevantes para a solução da controvérsia, notadamente, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da paralisação do processo por prolongado período, bem como sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados e a irregularidade processual por vício de representação.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

"(...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que para reconhecimento da prescrição intercorrente é necessário a intimação pessoal do exequente para cumprir a ordem e, somente, em caso de inércia deve-se acatar a tese de prescrição.

Isso porque o novo Código de Processo Civil, em seu art. 921, § 5º asseverou que deve ser respeitado o contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas sim para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo da prescrição, principalmente tendo como termo
a quo

o transcurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos termos do § 4º do mencionado artigo.

Alguns julgados do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça que corroboram a afirmação:

(...)

In casu
, verifico que não houve a intimação pessoal do ora agravado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de prescrição intercorrente, notadamente porque os autos foram arquivados sem motivo aparente e sequer houve pedido de suspensão da execução para busca de bens pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de ser dado início do prazo da prescrição intercorrente.

(...)”.

Não merece acolhida, portanto, a alegação.

Melhor sorte não assiste à Embargante no que concerne à irresignação relativa à alegada irregularidade da representação processual, porquanto houve expressa manifestação sobre o tema no v. acórdão prolatado, oportunidade em que restou rejeitada a alegação, conforme
in verbis:

“(...)

De outro lado, quanto à controvérsia relativa à regularidade da representação processual dos patronos da Agravada, cheguei a conclusão diversa, pois a partir da análise dos autos, é possível observar que os patronos do Agravado regularizaram a representação, como determinado pelo douto Juízo de origem.

Extrai-se tal conclusão, em princípio, do próprio teor das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
em que consigna que “
conforme se pode ver, foi intimado o patrono do Banco exequente a regularizar a sua representação, determinação essa que foi devidamente atendida às fls. 424-428 destes autos e que seguem anexo às informações que ora presto
” (id 967867 – fls. 3).

Como informado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
consta dos autos a juntada de procuração outorgada, por instrumento público, e o respectivo substabelecimento (id 967917 – fls. 06/10), de modo que há a efetiva regularização da representação processual.

No que toca ao referido documento, insurge-se a Agravante pelo petitório id nº. 982558, sob a alegação de que não houve juntada das atas das respectivas alterações societárias ulteriores, de modo que não haveria como inferir a higidez do mandato conferido.

Em que pese a alegação, a jurisprudência assentou o entendimento de que a procuração outorgada por instrumento público dispensa a juntada dos respectivos atos constitutivos, diligência esta que somente se justifica quando haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.

Neste sentido:

(...)

Na hipótese dos autos, limita-se a Agravante a tecer considerações genéricas sobre o tempo decorrido entre a outorga dos poderes e a juntada do documento aos autos, sem apontar qualquer circunstância concreta que infirme a legitimidade da representação.

Ressalte-se que o ônus de infirmar a veracidade e legitimidade das informações constantes no instrumento público, o qual detém fé pública, recai sobre quem alega, o que, como dito, não se observa no caso vertente.

Suscita a Agravante, ainda, que o douto Juízo
a quo
teria sido demasiadamente complacente com as sucessivas renovações dos prazos processuais estipulados para a regularização da representação processual do Agravado, razão pela qual pugna pela extinção do processo ou, subsidiariamente, pela revogação dos atos praticados, com o subsequente retorno do andamento processual ao momento anterior à irregularidade.

Quanto à alegação, de fato, observa-se das cópias dos autos de origem que o Juízo
a quo
renovou, em mais de uma oportunidade, a intimação do Agravado para que procedesse com a regularização processual.

Entretanto, em que pese os argumentos recursais, penso não deva ser desconsiderada, neste momento processual, a regularização do processo diligenciada pelo Agravado, sobretudo ante ao estado atual da demanda executiva, que já logrou êxito na determinação de indisponibilidade de relevante quantia no curso da ação executiva.

Deve ser privilegiado,
in casu
,
o princípio da primazia da solução integral do mérito, o qual inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a eventual extinção do processo, ou mesmo a revogação dos atos pretéritos, ensejaria nova postulação e eventual deferimento das mesmas medidas, o que não se faz razoável, uma vez que já se encontram efetivadas, além de já se encontrar sanado o vício de representação.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão e contradição pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

No que concerne à omissão sobre a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, infere-se que, efetivamente, não restou explicitada a apreciação da matéria no v. acórdão, de modo que passa-se a examinar a controvérsia.

Quanto à questão, limita-se a Embargante a alegar a impenhorabilidade dos bens bloqueados ao argumento de que o valor objeto de constrição poderia comprometer suas atividades cotidianas.

Em que pese a alegação, o fundamento suscitado não se amolda às estritas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, que caracterizam a impenhorabilidade dos bens do devedor, conforme disposição inserta no art. 833:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Ademais, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão ora agravada (id 967910), razão pela qual trago à colação breve excerto do referido
decisum:

“(...)

Através da decisão de fl. 96 e via sistema BACENJUD, foi
bloqueado
o valor de
R$ 112,697,15,
nas contas da empresa executada MERCEARIA ARROZ À GREGA LTDA ME (fls. 104-105).

Por sua vez, a empresa executada se insurgiu às fls. 127-151, pedindo tutela de evidência com base no art. 311, II c/c art. 9º, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, arguindo a preliminar de prescrição intercorrente, tendo em vista que a presente ação havia sido arquivada há quase 08 (oito) anos, bem como a ausência de representação processual do banco exequente e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, apresentando procuração e os documentos de fls 153-328, o que foi rebatido pelo banco exequente às fls. 340-349.

Acerca do tema, dispõe o art. 835, inciso I, do CPC, que:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
; [...].

Dispõe o art. 854
caput
, e seus parágrafos §§ 3°, 4º e 5°, do CPC, que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...]
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
.
§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3
o
, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução

(...)

Por fim, a executada não pagou a dívida, sendo certo que ao executado que alegue que a medida adotada é gravosa, deve ao mesmo tempo indicar outro meio menos gravoso e eficaz para satisfação do crédito exequendo, sob pena de que sejam mantidos os atos praticados, conforme disposto no parágrafo único do art. 805, do CPC, que assim dispõe:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
(Grifei)

Entendo que o valor bloqueado não prejudicou a empresa executada, tendo em vista que não apresentou nenhum documento neste sentido, não obstante os documentos de fls 153-328.
Ademais, a executada não comprovou que a quantia bloqueada é impenhorável bem como excessiva
.

(...)”

À luz de tais considerações, não merece acolhida a tese recursal, devendo ser mantida a decisão hostilizada.

Por fim, quanto à alegação suscitada pela Embargante no petitório id 2690441, concernente a uma eventual sucessão processual do Embargado, em razão de suposta cessão do crédito, cuida-se de matéria que deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sobretudo ante a ausência de demonstração na presente seara recursal.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, e lhe dou parcial provimento para suprir a omissão e, na apreciação da matéria, negar provimento à pretensão recursal.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a existência de omissão no julgado
hostilizado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.